Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TESES DEFENSIVAS ACOLHIDAS PELO JULGADOR DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não se conhece dos apelos cujas pretensões recursais estão em consonâncias com os termos contemplados na decisão combatida, por nítida ausência de interesse recursal.
2. Apelos não conhecidos.